Tribunal: CARF
Processo: 10850.902866/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902866/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.822 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
FIDELIDADE CATANDUVA PRESTADORA DE SERVICOS DE
LIMPEZA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902866/2012-41
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902866/2012-41

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 031064743, emitido eletronicamente em 04/09/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 37982.17180.141106.1.2.02-8401.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 3o trim./2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
3.233,36. No despacho, foi reconhecido R$ 29.946,36
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Alega divergência entre a data de prestação dos serviços e a data em que a fonte
efetuou retenções (esta, no mês subsequente); apresenta telas de sistema da Caixa Econômica
Federal, relacionando retenções da manifestante.

Em sessão de 29 de janeiro de 2019 (e-fls. 92) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902866/2012-41

Entenderam os julgadores que a recorrente não trouxe qualquer comprovante da
retenção alegadamente retida pela Caixa Econômica Federal. No entanto, consultaram os
sistemas da RFB e não encontraram nenhuma outra informação de retenção além daquelas já
descritas pelo despacho decisório
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.105), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo resumimos.
Inicialmente, aponta a ocorrência da homologação tácita prevista no artigo 74 da
lei 9.430/1996. Afirma que a declaração de compensação foi transmitida em 14/11/2006 e que
teve ciência do despacho decisório em 04/09/2012.
Quanto ao mérito, afirma que a maior parte do seu faturamento decorre de
serviços prestados à Caixa Econômica Federal. Apresenta números que representariam seu
faturamento. Faz cálculos que demonstrariam a retenção ocorrida.
Afirma que houve desencontro de informações pois a CEF teria informado as
retenções conforme o pagamento, enquanto que a contribuinte teria informado as retenções na
medida da prestação dos serviços.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Mas inicialmente, devemos nos pronunciar sobre a alegação de homologação
tácita.
Afirma a recorrente que a DCOMP 37982.17180.141106.1.2.02-8401 teria sido
transmitida em 14/11/2006, e portanto, estaria alcançada pelo prazo de cinco anos previsto no
artigo 74 da lei 9430/1996.
Equivoca-se
a
recorrente.
Primeiramente,
porque
a
DCOMP
37982.17180.141106.1.2.02-8401 apenas serviu para demonstrar o crédito pleiteado, não
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902866/2012-41

constando nenhum débito a ser compensado, como facilmente se verifica nas e-fls. 6 à 10. Na e-
fls. 6 vemos que o PER/DCOMP 37982.17180.141106.1.2.02-8401 é um pedido de restituição.

O prazo de cinco anos previsto no parágrafo 5 do artigo 74 da lei 9.430/1996 é
aplicável à compensação apenas. Pedidos de restituição não se sujeitam à homologação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
O despacho de não homologação parcial atingiu apenas a DCOMP
38595.18002.260208.1.3.02-0678, esta transmitida em 26/02/2008. O prazo de homologação
tácita seria apenas em 26/02/2013, após, portanto, a data da ciência do despacho que ocorreu em
04/09/2012.
Portanto, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não apresenta nenhum documento que possa comprovar suas
alegações. Trata-se de uma defesa amparada apenas por palavras.
Conforme relatado acima, os julgadores da DRJ constataram que a recorrente não
apresentou nenhum comprovante de retenção que desmerecesse a informação já constante nos
sistemas da RFB sobre as retenções de IRPJ.
A recorrente não apresenta nenhum argumento que justifique a reforma da
decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902866/2012-41

As retenções de IRPJ efetuadas pela fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04 e
informadas pela recorrente em DCOMP e descritas na tabela de e-fls. 4 foram parcialmente
confirmadas no montante de R$ 56.789,92, ante os R$ 60.076,92 declarados em DCOMP. Diante
da ausência de qualquer documento que comprovasse as duas retenções, os julgadores admitiram
apenas as informações constantes na DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras.
Convém observar que é a recorrente que possui mais capacidade de demonstrar o
montante retido na fonte, sob qualquer rubrica, pois, deveria possuir as notas fiscais de prestação
de serviço, acompanhadas dos registros contábeis, bem como o próprio extrato bancário que
comprovaria o valor retido na fonte seria aquele que alega ter ocorrido.
No entanto, a recorrente nada junta à sua defesa.
A recorrente afirma na e-fls. 109 que a retenção devidamente comprovada
legitima a fruição do crédito, inclusive citando julgado deste CARF:

Tal julgado referenciado pela recorrente não lhe favorece, pois não foram juntados
até o presente momento qualquer comprovante de retenção.
No entanto, é certo que este CARF editou a sua recente súmula 143 que consolida
o entendimento de que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A recorrente poderia fazer esta prova por outros meios, como as notas fiscais com
o devido aceite e comprovante de recebimento do valor líquido descontado do tributo retido.
Portanto, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902866/2012-41

Portanto, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações retificadas.
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência do direito creditório que a
recorrente alega ter.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital